Tribunal: TJDFT
Processo: 0703897-58.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO COMERCIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. DUPLICATA VIRTUAL OU ELETRÔNICA. CESSÃO DE CRÉDITO. MULTIPLICIDADE DE CREDORES. DIVERSAS CESSÕES DO MESMO CRÉDITO. PREVALECIMENTO APENAS DA QUE SE COMPLETOU COM A TRADIÇÃO DO TÍTULO CEDIDO. ART. 291, CC. TÍTULO ELETRÔNICO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE NA CENTRAL NACIONAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. ART. 4o, II, LEI 13.775/2018. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de consignação em pagamento, a qual julgou os pedidos iniciais totalmente procedentes para: a) declarar quitadas as prestações correspondentes aos depósitos relativos às duplicatas mercantis listadas pelo autor; e “b) determinar o levantamento dos valores pelos credores das duplicadas acima listadas que primeiro adquiriram o crédito cedido, cumprindo-se as formalidades legais (art. 288 e art. 654, § 1o CPC) e que primeiro deram ciência ao devedor (art. 290, do Código Civil), o que deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença.”. 1.1. O apelante requer a reforma da sentença. Alega, em suma, serem os efetivos credores das duplicadas quem primeiro adquiriu o crédito (art. 291, CC) e não quem primeiro deu ciência ao devedor, o que apenas dá eficácia da cessão em relação ao devedor (art. 290 do CC). Sustenta ter sido o primeiro a formalizar a cessão de crédito, ainda no dia 01/07/2021, mediante assinatura com certificação digital por ambas as partes, sendo nula de pleno direito a cessão do mesmo crédito realizada posteriormente entre a 1a ré e a 2a ré.
2. Preliminar de supressão de instância. As questões debatidas no recurso devem restringir-se ao exame das teses ventiladas pelo ato judicial impugnado, sendo defeso ao órgão ad quem extrapolar a discussão para matéria estranha, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Esta máxima aplica-se ainda que se trate de matérias de ordem pública. 2.1. Precedente: “2. A análise das questões aventadas em sede recursal está limitada às questões levadas ao conhecimento do juízo originário, sob pena de configurar supressão de instância, vedado no ordenamento jurídico. Recurso do réu/reconvinte parcialmente conhecido.” (1a Turma Cível, 07070585320198070009, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, DJe 17/12/2020). 2.2. No caso, a sentença julgou a questão de direito e foi clara ao afirmar que “caberá o pagamento das notas a quem primeiro realizou a cessão observando-se os requisitos legais, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença, com a anexação dos documentos necessários que comprovem tais fatos, também com a colaboração do autor.”. 2.3. Logo, incabível a análise, nesta sede, das matérias as quais não foram objeto de análise pelo juízo de primeiro grau e que foram deixadas expressamente para a liquidação de sentença, por caracterizarem supressão de instância. 2.4. Preliminar de inovação recursal acolhida para conhecer parcialmente do recurso.
3. Mérito. De acordo com o Código Civil: “Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1 o do art. 654. (...) Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. Art. 291. Ocorrendo várias cessões do mesmo crédito, prevalece a que se completar com a tradição do título do crédito cedido.” 3.1. Os títulos de crédito são regidos pelo princípio da cartularidade, conforme leciona Fábio Ulhoa Coelho: “Pelo princípio da cartularidade, o credor do título de crédito deve provar que se encontra na posse do documento para exercer o direito nele mencionado” (COELHO, Fabio Ulhoa in Curso de direito comercial, volume 1: direito de empresa. 18o ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 447). 3.2. No caso dos autos, todas as operações foram efetivadas de forma eletrônica, razão pela qual ninguém detém o título físico para se efetivar a tradição, o que tornaria inaplicável o art. 921 do Código Civil, segundo entendimento do juízo de primeiro grau. 3.3. Entretanto, a duplicata virtual ou eletrônica é considerada título executivo extrajudicial, conforme estabelecido no art. 7o da Lei 13.775/2018, o qual dispõe sobre a emissão de duplicata sob a forma escritural. Tal norma regulamenta a duplicata virtual ou eletrônica, tendo modernizado o tradicional título de crédito, adaptando-o à era digital, por meio da sua desmaterialização, possibilitando praticidade, agilidade e segurança nas operações comerciais. 3.4. De acordo com o art. 4o, inciso II, da Lei 13.775/2018: “Art. 4o Deverá ocorrer no sistema eletrônico de que trata o art. 3o desta Lei, relativamente à duplicata emitida sob a forma escritural, a escrituração, no mínimo, dos seguintes aspectos: (...) II — controle e transferência da titularidade;” 3.5. Assim, a tradição do título a que se refere o art. 921 do Código Civil, quando efetuada em duplicata virtual, ocorre não pela entrega da cártula física, porquanto inexistente, mas pelo registro de transferência da titularidade na Central Nacional de Registro de Títulos e Documentos.
4. Portanto, diante da regulamentação expressa da forma de tradição dos novos títulos de duplicata virtual ou eletrônica, não há motivos para aplicar entendimento diverso, como disposto na sentença. 4.1. Dessa forma, a ciência ao devedor dá eficácia da cessão em relação ele, nos termos do art. 290 do Código Civil, mas não torna o cessionário efetivo credor, sem que tenha havido a tradição, com a transferência da titularidade, nos termos do art. 291 do Código Civil e o art. 4o, inciso II, da Lei 13.775/2018. 4.2. Precedente: “(...) nos termos do art. 291 do Código Civil ("Ocorrendo várias cessões do mesmo crédito, prevalece a que se completar com a tradição do título do crédito cedido." (...) A cessão de crédito válida é aquela que decorre da tradição ocorrida em primeiro lugar, no caso, à apelada que celebrou o contrato de fomento mercantil anteriormente. (...)” (00030331020168070020, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 1/4/2024).
5. Em razão do princípio da causalidade, a apelada ré BRIOSOL deve ser condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 20% sobre o valor da causa (o valor do débito declarado quitado de R$ 54.953,93), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.